Tribunal: TJDFT
Processo: 0713839-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. CÁLCULO REALIZADO PELA CONTADORIA JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. ERRO NÃO DEMONSTRADO. DECISÃO MANTIDA.
1. No caso, a tese acolhida na impugnação ao cumprimento de sentença foi de excesso de execução e não de discussão sobre os juros previstos no contrato.
2. A partir da análise do recurso, verifica-se a existência de mera impugnação genérica à decisão agravada, sem qualquer referência ao cálculo elaborado pela Contadoria Judicial, tampouco sem explicitar, fundamentadamente, qual a metodologia utilizada para confirmar seus cálculos pessoais.
3. Conforme elucidativo precedente desta Corte, “justamente porque elaborados por auxiliar da justiça dotado de formação técnica e isenção processual, os cálculos da Contadoria são revestidos da presunção de legitimidade e exatidão que não cede ante impugnação genérica e desprovida de embasamento minimamente consistente.” (Acórdão 1274228, 00487617320128070001, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2020, publicado no DJE: 3/9/2020).
4. Recurso conhecido e não provido.